Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-06.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos tempestivos, razão pela qual deles conheço.
2. A embargante repisa os argumentos lançados em seu recurso inominado no sentido de que atua apenas como plataforma de anúncio. Assevera que sequer detém a posse dos bens que nela são comercializados. Por essa razão, sustenta que não lhe pode ser imputada obrigação de entregar o produto faltante. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da obrigação em perdas e danos.
3. Os presentes embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Os declaratórios destinam-se a sanar contradição, erro material, obscuridade ou omissão do julgado embargado, de forma a aperfeiçoar ou complementar a prestação jurisdicional. Todavia, não há qualquer falha a ser sanada na decisão embargada.
4. Em verdade, o que se nota é que a suposta omissão foi aventada com o objetivo de justificar a irresignação da ré quanto à obrigação de fazer (entrega de bem faltante). Nesse sentido, verifico que, de fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
5. Quanto ao pedido subsidiário, importante mencionar que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na forma do art. 52, inciso V, da Lei n. 9.099/1995, ocorre no caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação ou se houver pedido do credor, e se dá na execução. Assim, não há omissão ou obscuridade. A constatação da impossibilidade ou o exercício, pelo credor, da opção de conversão, se dará na execução.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.